Tribunal: TJPA
Processo: 0009230-19.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009230-19.2018.8.14.0051

APELANTE: ADIARA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 158, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DO NÚCLEO DO TIPO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovada a autoria e a materialidade do delito descrito na peça acusatória, incabível o acolhimento do pleito de absolvição, por ausência do núcleo verbal do tipo penal.

2. É cediço que para a caracterização do Crime de Extorsão é necessário que exista o especial fim de agir, ou seja, o agente deve constranger a vítima, impondo-lhe um comportamento positivo ou negativo para obter uma vantagem indevida, sendo, portanto, imprescindível a participação do constrangido.

3.
In casu,
o crime de extorsão está perfeitamente configurado, porquanto as circunstâncias em que os fatos se deram foram plenamente favoráveis para a intimidação da vítima, que já tinha em outra oportunidade pagado o consumo da conta do restaurante que a própria vítima era gerente, portanto vulnerável às ameaças do mesmo, que alegava que iria divulgar um suposto relacionamento amoroso.

4. A palavra da vítima tem especial relevância em se tratando de crime onde a mesma teve contato direto com o autor do fato, de modo que suas declarações das testemunhas corroboram, de forma segura e sem hesitações, são provas escorreitas para embasar um decreto condenatório, conforme se vê no caso em apreço.

5. Não há falar em flagrante preparado ou crime impossível se o agente agiu espontaneamente, desprovido de qualquer induzimento. O delito de extorsão (art. 158, do CPB) é crime formal, consumando-se com o mero constrangimento da vítima, sendo irrelevante a efetiva obtenção da vantagem indevida.

6. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ADILSON PEREIRA, nome social ADIARA PEREIRA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 158,
caput
do CPB.

Narra a denúncia, no dia 31.05.2018, por volta das 23h00, das dependências do restaurante "La Tasca", localizado na Rua do Imperador, n.° 500, bairro Prainha, na cidade de Santarém/PA, o denunciado ADILSON PEREIRA ("ADRIEL") tomou refeições no referido estabelecimento e constrangeu a vítima MARCOS MEDEIROS DE CARVALHO a pagar sua conta, no valor aproximado de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Além disso, deste exigiu a entrega do valor de R$1.000,00 (mil reais), após ameaçar divulgar suposto relacionamento homoafetivo ocorrido entre os dois, inclusive à companheira do ofendido, caso este último não atendesse suas exigências.

Ademais, extrai-se dos autos que vítima e acusado teriam se conhecido em uma sala de "bate papo" na internet e, após conversas, passaram a se relacionar com habitualidade por cerca de um mês, até se desentenderem e sustarem o contato. No entanto, na data acima citada, o acusado foi ao estabelecimento onde o ofendido desempenha a função de gerente, lá jantou e, em seguida, mandou chamar a vítima, exigindo que ela pagasse o valor de seu consumo e que também lhe entregasse a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), pois se não o fizesse, iria divulgar que ambos mantinham relação afetiva, assim como faria um escândalo em seu local de trabalho.

Atemorizado com as ameaças, a vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil e relatou o que se passava, inclusive informando que já havia prometido ao requerido a entrega de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a ser feita em frente ao restaurante "La Tasca", por volta das 15h do dia 08.06.2018, o que deu ensejo à formação de campana pelos policiais civis no referido local, a fim de constatar a veracidade das informações. Ato contínuo, os investigadores flagraram a vítima entregando um envelope do Banco da Amazônia ao denunciado e, quando foram efetuar sua detenção, o mesmo tentou se evadir correndo, após guardar o envelope em sua bolsa.

Frustrada a fuga, o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e feita a apreensão do envelope contendo a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Na mesma ocasião, o acusado confirmou ter solicitado que a vítima pagasse sua conta no restaurante e que lhe desse R$ 1.000,00 (mil reais), mas negou que tivesse exigido tais vantagens.

Em razões recursais (ID 12692238), a defesa alega nulidade absoluta por ausência do núcleo do tipo no crime de extorsão, aduzindo que inexistem nos autos qualquer prova que indique que a vítima foi forçada a realizar o pagamento da quantia pedida pelo réu, esclarecendo que a ofendida o teria feito de forma voluntária.

Além disso, argumenta que a situação de flagrância foi armada pela polícia, contrariando a Súmula nº 145 do Supremo Tribunal Federal, defendendo que todos os atos decorrentes da situação flagrancial contida na denúncia devem ser considerados nulos de pleno direito.

Em contrarrazões (ID 12692239), o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença combatida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente apelo.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se o denunciado, ADIARA PEREIRA (nome social), em face da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do Crime de Extorsão, tipificado no art. 158,
caput
, do CPB.

1. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR AUSÊNCIA DO NÚCLEO DO TIPO. NEGATIVA DE AUTORIA.

Acerca do presente pleito, ao contrário do que afirma o apelante em suas razões recursais, há provas suficientes nos autos que comprovam a autoria do crime em exame.

O tipo penal descrito na denúncia e pelo qual o apelante foi condenado está previsto no art. 158 do CPB, que assim dispõe:

Extorsão. Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Assim, vê-se que para a caracterização do crime de Extorsão é necessário que exista o especial fim de agir, ou seja, o agente deve constranger a vítima, impondo-lhe um comportamento positivo ou negativo para obter uma vantagem indevida, sendo, portanto, imprescindível a participação do constrangido.

In casu,
verifico que o Juízo
a quo
agiu com acerto ao proferir a sentença penal condenatória, ora combatida.

Com efeito, ao analisar o depoimento da vítima e das testemunhas abaixo transcrito, verifico que o delito narrado na denúncia realmente ocorreu, senão vejamos:

Ao ser ouvido na fase policial, o ofendido, Marcos Medeiros de Carvalho, relatou:
“(...) QUE estava sendo extorquido pelo nacional ADILSON PEREIRA; QUE, Adilson entrou em contato com o depoente através do telefone dizendo que era cliente do restaurante onde ele trabalha; QUE, no início da conversa ele apenas pediu informações sobre a funcionamento do restaurante, porém depois ADILSON passou a assediá-lo através de ligações e por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp; QUE, durante um mês o depoente e Adilson conversaram pelas redes sociais; QUE, na conversa que antecedeu à extorsão, o declarante afirmou que gostava de mulher, isso motivou a ira de ADILSON PEREIRA que passou a fazer ameaças dizendo o seguinte, a saber: " que tu irá se arrepender da graça, que vai aprender a me respeitar"; QUE, no dia 31.05.2018, ADILSON PEREIRA foi ao local de trabalho do declarante, Restaurante La Tasca, localizado na Rua do Imperador n. 500, ocupou a mesa n. 11 e chamou o garçom. Relata ainda que ADILSON pediu ao garçom os melhores petiscos da casa; QUE ao final da refeição ADILSON PEREIRA pediu para chamar o declarante que é gerente do estabelecimento, pois ele não iria pagar a conta; QUE, o declarante foi conversar com ADILSON PEREIRA, momento em que ADILSON o chantageou, dizendo ele tinha montado umas conversas comprometedoras com o declarante pelo WhatsApp. Relata ainda que ADILSON mostrou o perfil do WhatsApp do declarante com o nome de contato " Marcos Amante". Relata ainda que ADILSON PEREIRA disse que não tinha nada a perder e que se o declarante não arrumasse R$ 1.000,00 até a data de hoje (08.06.2018) iria procurar a esposa do declarante e iria denegrir imagem do relator publicamente, assim como fazer um escândalo no restaurante onde o mesmo trabalha; QUE, no dia (06.06.2018) o declarante procurou a Delegacia de Polícia e comunicou o fato, registrando um Boletim de Ocorrência pelo pelo crime de extorsão que estava sofrendo; QUE, no dia seguinte (07.06.2018) Adilson voltou a exigir dinheiro do declarante, bem como proferindo as seguintes ameaças, verbis: "eu não quero manchar você e nem destruir o seu casamento" dentre outras; QUE, após o almoço no dia de hoje (08.06.2018) o declarante informou à polícia que não estava mais aguentando as chantagens e já havia acordado com Adilson o pagamento de R$ 400,00 na parte da tarde em frente ao restaurante La Tasca; QUE, o declarante se encontrou com ADILSON por volta da 15:00 horas em frente ao restaurante La Tasca e entregou a quantia de RS 400,00; QUE, ADILSON PEREIRA pegou a quantia de R$ 400,00 e tentou se evadir do local, momento em que uma equipe policial que estava nas proximidades conseguiu alcançá-lo (...)
”.

Em Juízo, ratificou as declarações acima, conforme transcrito na sentença, que peço vênia para transcrever. Vejamos:

“(...)
A vítima MARCOS MEDEIROS DE CARVALHO afirmou em Juízo que não iniciou relacionamento com acusado. Que houve troca de mensagens por telefone. Que no início eram conversas corriqueiras. Que depois começou a haver assédio. Que o assédio era do ponto de vista sexual. Que o depoente afirmou que era casado com mulher. Que então o acusado passou a dizer que o depoente tinha lhe desrespeitado. Que então o denunciado começou a ameaçar o depoente afirmando que iria denegrir a sua imagem. Que o denunciado foi até o restaurante do depoente uma primeira vez e este não estava. Na segunda vez pediu que o garçom chamasse o depoente. Que o denunciado já havia feito consumo e afirmou que não pagaria a conta e na mesma ocasião mostrou ao depoente uma imagem em que aparecia a foto do depoente salva no celular como marcos amante e que se o depoente não fizesse o que o denunciado quisesse iria tornar pública aquela imagem. Que o depoente teve que pagar a conta. Que o acusado continuou as ameaças e pediu R$ 1.000,00 (mil reais) para ficar calado. Que o depoente procurou um delegado de polícia que lhe orientou registrar um boletim de ocorrência. Que o depoente avisou a policia que iria entregar R$ 400,00 (quatrocentos reais) ao acusado. Que a entrega foi feita na rua em frente ao restaurante. Que então foi feito o flagrante do acusado. As perguntas da defesa respondeu: que a ameaça que o denunciado fazia era consistente em contar para outras pessoas. Que o depoente passou para o investigar a última conversa em que o acusado exigia valores. Que não sabe se essa conversa está nos autos. Que nunca teve relacionamento com o acusado. Que o acusado fez montagens de conversas que o depoente nunca teve com o denunciado. Que o valor exigido pelo acusado foi de R$ 1.000,00 (mil reais). Que naquele momento da entrega o acusado se deu por satisfeito com R$ 400,00 (quatrocentos reais). Que a primeira vez que teve contato com a acusado foi por telefone. Que na ocasião o acusado ligou pedindo informações do restaurante e este disse se chamar Gabriel. Que só soube que o nome do acusado era Adilson após a prisão. Que a última vez que teve contato com o acusado foi no dia de sua prisão. Que não tinha amizade com o acusado. Que não procede a informação de que teria conhecido o acusado em uma sala de bate-papo. Que nunca houve nenhum tipo de negociação comercial com o acusado (...)”.

Suas palavras mostraram-se seguras, confirmando os exatos termos da denúncia. Inócua é a tentativa de desvalorizá-las, uma vez que, em crimes como o tratado nos autos, a palavra da vítima predomina.

Corroborando com as declarações do ofendido, as testemunhas JOSENEYDE LIMA LOPES, MARCOS ADRIANO MOTA DA SILVA e FABIANA PEREZ CARVALHO foram harmônicas em seus depoimentos que demonstram que a vítima estava sendo extorquida pela apelante.

Transcrevo novamente os depoimentos tomados a termo na sentença condenatória. Vejamos:

“(...) A testemunha JOSENEYDE LIMA LOPES declarou em Juízo que Marcos é o gerente do local em que ela trabalha. Que no dia dos fatos achou estranho a forma como o acusado entrou no restaurante chamando por Marcos e a vestimenta que usava. Que no segundo dia o mesmo rapaz retornou e mandou chamar o Sr Marcos e que a depoente via que o acusado mostrava algo no celular e Sr Marcos rebatia e que dava a entender quer seria uma discussão, mas não sabia o que era. Que quando o acusado chegou ao estabelecimento chamou por Marcos. Que após o desentendimento o rapaz saiu e a conta ficou por conta do Sr Marcos. Que a depoente achou estranho o acusado sair sem pagar. Que o Sr Marcos ficou responsável por pagar. Que no dia que Adilson foi preso a depoente estava na cozinha. Que não viu muita coisa pois o Sr Marcos pediu que os funcionários não saíssem da cozinha pois ele iria receber alguns policiais. Que os policiais entraram no restaurante. Que o Sr Marcos ligou para o depoente mas este não quis entrar no estabelecimento. Que viu o Sr Marcos entregar um envelope ao acusado na frente do estabelecimento. Que então a policia passou a correr atrás do acusado. Que presenciou através de um vidro que tem na cozinha do restaurante. Que a depoente no dia seguinte perguntou ao Sr Marcos o que tinha acontecido. Que o Sr Marcos lhe disse que o acusado tinha pego seu telefone em seu cartão que é público e passou a insistir em mensagens e ligações e pelo fato do Sr Marcos não aceitar, o acusado então montou uma

foto com a imagem do Sr Marcos escrito Marcos Amante e que disse que o se o Sr Marcos não entregasse ao acusado a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) este iria expor a vida do Sr Marcos na frente do restaurante e para a esposa do Sr Marcos. Que o dinheiro foi recuperado. Que não sabe se o Sr Marcos já conhecia o Acusado. Que a depoente ouviu do garçom que no segundo dia que o acusado foi ao restaurante, chegou falando alto e dizendo que queria o que tinha de melhor. Que o Sr Marcos mostrou a depoente as mensagens que o acusado ameaçou solicitando dinheiro. Que nas mensagens constava que o acusado dizia que ia enviar mensagens a esposa da vítima.

A testemunha MARCOS ADRIANO MOTA DA SILVA declarou em Juízo que é policial há nove anos. Que na data dos fatos o depoente recebeu instrução de seu chefe para que fizessem uma diligência próximo a orla, pois havia suspeita de uma situação de extorsão. Que presenciaram o momento em que a vítima entregou um envelope ao acusado o qual tentou empreender fuga e foi capturado em outra rua. Que na delegacia o acusado falou que tinha uma ligação com a vítima. Que soube que o acusado estava tentando extorquir a vítima para não divulgar para a esposa da vítima que com esse tinha um relacionamento. Que dentro do estabelecimento ficou duas investigadoras. Que visualizou a entrega do envelope de dentro do carro onde fazia campana. Que acredita que a vitima apresentou conteúdo das mensagens que tinha informação das exigências. Que não tem muitos detalhes eis que outras colegas que trabalharam na investigação. Que não chegou a conversar com a vítima.

A testemunha FABIANA PEREZ CARVALHO BARBOSA declarou em Juízo que não conhecia o acusado antes do crime. Que no dia dos fatos o seu superior determinou que a depoente fosse até o restaurante la tasca local em que possivelmente estava acontecendo uma situação de extorsão. Que as informações eram de que uma pessoa estaria cobrando da vítima o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para não divulgar supostas conversar que detinham um possível relacionamento homoafetivo à esposa da vítima. Que a depoente foi até o estabelecimento e lá estando visualizou a vítima entregando o envelope ao acusado. Que foi até o acusado para dar voz de prisão e este correu. Que como tinham outros policiais o réu foi interceptado. Que na delegacia o réu afirmou que tinha um relacionamento com a vítima e que teria pedido dinheiro ao acusado para não falar sobre o relacionamento. Que tinha nas mensagens o teor de um relacionamento, mas não se aprofundou para não constranger nem vítima, nem réu (...)”.

Por sua vez, o apelante ao ser interrogado em juízo negou a prática delitiva, informando, no entanto, que “(...)
Que foi até o estabelecimento numa quarta feira e a vítima não estava, pois era sua folga. Que na quinta feira retornou e foi lanchar no estabelecimento. Que o depoente fez uma refeição. Que após saber o valor da conta mandou chamar a vítima. Que então falou para vítima que o valor da conta seria o pagamento da afronta que a vitima teria feito ao depoente. Que a vítima disse que pagaria a conta do restaurante. Que dias depois disse ligou para a vítima e pediu dinheiro para pagar umas contas, já que eram amantes. Que falou que se a vítima não o ajudasse iria expor a relação a esposa da vítima. Que foi a vítima que propôs entregar o dinheiro. Que a vítima entregou o dinheiro por livre e espontânea vontade
(...)”. - Negritei

Todavia, sabemos que a palavra da vítima tem especial relevância em se tratando de crime onde a mesma teve contato direto com o autor do fato, de modo que suas declarações e reconhecimento, feito de forma segura e sem hesitações, é prova escorreita para embasar um decreto condenatório, conforme se vê no caso em apreço.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, substituição da pena corporal por alternativa. Descabimento. 1. Absolvição. Impossibilidade. O fato e a autoria restaram cabalmente demonstrados pelos relatos concisos da vítima e das testemunhas, ficando constatado que a acusada constrangeu a vítima, mediante grave ameaça, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, consistente em dinheiro e celular. A acusada exigiu a entrega de dinheiro e de celular mediante a ameaça de que contaria sobre o seu envolvimento extraconjugal para a esposa e familiares da vítima. Idoneidade dos relatos da vítima e das testemunhas. Precedentes. Condenação mantida. 2. Substituição por penas restritivas de direito. Descabimento. Condenação por crime doloso cometido com grave ameaça à pessoa. Insuficiência para reprovação e prevenção – artigo 44, I, do Código Penal. Negado provimento. (TJSP; Apelação Criminal 1501118-30.2019.8.26.0079; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/01/2023; Data de Registro: 20/01/2023)

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, CAPUT, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS MULTA – PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – Improcedência. A materialidade do delito encontra-se demonstrada de forma indireta nos autos, conforme depoimentos da vítima, dos policiais militares e testemunhas e ainda pelo reconhecimento judicial, através do qual a ofendida apontou o acusado como sendo autor do roubo, dessa forma, é uníssona a jurisprudência que em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui relevância, mormente quando corroborado com os demais elementos probatórios.

Diante desse contexto, tenho que o crime de extorsão restou perfeitamente configurado, porquanto as circunstâncias em que os fatos se deram foram plenamente favoráveis para a intimidação da vítima, que se encontrava intimidado pelos atos da Ré, portanto vulnerável às ameaças da mesma, que dizia que iria espalhar sobre um relacionamento amoroso, dando a entender que contaria sobre o suposto relacionamento à esposa do ofendido se as suas exigências não fossem atendidas e o dinheiro repassado.

Outrossim, como bem asseverou o douto Procurador de Justiça,
“(...) analisando o conjunto probatório carreado aos autos, observa-se que, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, restou plenamente comprovada a ocorrência da ameaça caracterizadora do crime de extorsão, pois o apelante exigiu que a vítima pagasse sua conta do restaurante, e exigiu dinheiro em troca de não divulgar o relacionamento homoafetivo existente entre ambos, inclusive para a esposa da vítima, além de ter ameaçado fazer um escândalo no local de trabalho do ofendido, o que se revela suficiente para causar temor à vítima e configurar o crime tipificado no art. 158, do CP (...)”.

Com efeito, o delito de extorsão (art. 158, do CPB), é crime formal, consumando-se com o constrangimento a que a vítima é submetida, sendo irrelevante a efetiva obtenção da vantagem indevida.

2. DA ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE ARMADO.

Noutro giro, a alegação de ocorrência do crime impossível, pela existência de flagrante preparado não me convenceu, data venia.

No caso em testilha, não há que se cogitar do alegado crime impossível, vez que, ao contrário do afirmado pela defesa, não houve flagrante preparado, porque a apelante não foi induzida à prática da infração penal.

Ao contrário, a atitude da vítima de noticiar o fato à polícia e ter sido orientada a ir ao encontro da ré, no local combinado para entregar-lhe o dinheiro, ficando os policiais observando a negociação, não pode ser entendida como de preparação de flagrante, no máximo, se poderia pensar em flagrante esperado, o que não afasta a existência de crime nem a responsabilidade penal das recorrentes.

Diferenciando os dois institutos, leciona Damásio E. de Jesus:

"Este (flagrante provocado) é forma de delito putativo por obra de agente provocador, impunível, caso em que a vítima ou policial provoca ou induz o sujeito à prática do fato, tomando cautelas que tornam impossível a consumação do crime. Na hipótese do flagrante esperado, em que existe crime, o agente da autoridade ou a vítima apenas deixam o sujeito agir, sem provocação ou induzimento, prendendo-o na realização do fato..." (JESUS, Damásio E., Código de Processo penal Anotado, 18ª edição, Editora Saraiva, p. 228).

Portanto, deve ser repelida a arguição de flagrante preparado, porque as agentes não foram induzidas à prática da infração penal, pois agiram espontaneamente. Nesse norte:

"O flagrante preparado (ou provocado) é aquele fruto de alguma atividade ou providência que induza alguém à prática do fato, o que determina conseqüentemente, a inexistência de infração penal, por falta de seu elemento objetivo, qual seja a real violação da norma penal. Já no flagrante esperado, não há qualquer provocação ou induzimento à prática do fato, há somente a espera, por motivos anteriormente conhecidos, de que o sujeito vá praticar o fato e, em o praticando, determina a existência de crime, pois presente a violação à norma penal" ( RJTJRS 174/183).

Assim, improcede a alegação da defesa de que as rés foram presas em virtude de um flagrante preparado, eis que o que ocorreu, na verdade, fora um flagrante esperado, afastando a tese de crime impossível.

Por conseguinte, tenho que as provas produzidas contra a acusada, em ambas as fases, se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas, visto que o acervo probatório colacionado ao feito não deixa dúvidas acerca da conduta praticada pela ora apelante, devidamente narrada na peça acusatória.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois a mesma foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, não há que se falar em absolvição, tampouco em flagrante preparado.

Ante o exposto, corroborando em sua totalidade o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, no entanto, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023